Tribunal: STF
Processo: HC 242511
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS POR PARTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.109/DF E 3.360/DF. INAPLICABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O fundamento relativo à garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    II – A atualidade da prisão preventiva não se verifica a partir de um episódio específico. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação das circunstâncias em que o crime foi praticado e da percepção de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir ou mesmo de causar algum tipo de embaraço à instrução criminal. Esses elementos, no caso, foram trazidos com mais detalhamento somente com o depoimento especial da vítima dias antes de ser decretada a custódia cautelar do paciente.



    III – Inocorrência de acréscimo indevido de fundamentação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, pois aquele Tribunal de Justiça limitou-se a solicitar informações ao Juízo de primeiro grau a respeito da instauração de inquérito policial para apurar o estupro de vulnerável supostamente perpetrado pelo paciente contra outra adolescente — fato revelado pela vítima na ação penal que é objeto deste habeas corpus —, apenas para fins de remessa de cópia daqueles autos ao Ministério Público, tal como dispõe o art. 40 do CPP.



    IV – É improcedente a alegação de que o decreto de prisão preventiva e o acórdão impugnado não observaram os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.109/DF e 3.360/DF. Nas referidas ações, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e fixar parâmetros para a decretação de prisão temporária, o que não é o caso destes autos. Os requisitos da prisão preventiva estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais, no caso sob exame, foram devidamente observados.



    V – Agravo regimental improvido.